Tribunal: TJSP
Processo: 2263656-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263656-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NELSON
FERREIRA PINTO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
2
Voto no 3442
Habeas corpus 2263656-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo DIPO
Paciente: Nelson Ferreira Pinto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor do
paciente NELSON FERREIRA PINTO, denunciado pela prática do delito
previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo do
Departamento do Inquéritos Policiais de São Paulo, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que estão ausentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a
fundamentação utilizada na decisão é inidônea, pois utilizou argumentos
genéricos e abstratos. Afirma que o paciente possui condições pessoais
favoráveis, como, a primariedade, residência fixa e bons antecedentes e,
ainda não há indicativos nos autos de que em caso de liberdade o
paciente pretenda frustrar a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal. Argumenta que em razão da pandemia da COVID-19, deve ser
aplicada a Recomendação no 62, do CNJ, em virtude dos presídios
possuírem superlotação carcerária e falta de condições sanitárias, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
3
conter a disseminação do vírus naquele ambiente. Requer o impetrante a
concessão LIMINAR da ordem de liberdade provisória, mediante
imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do
paciente.
Negada a medida liminar (fls. 64/66), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 73/75).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela concessão da ordem (fls.198/201).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo do
Departamento do Inquéritos Policiais de São Paulo, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
4
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia(fls.80/83) que, no dia 03
de novembro de 2020, por volta das 13h27min, na Rua Laura Bossi, no
100, José Bonifácio, nesta cidade e comarca da capital, NELSON
FERREIRA PINTO, qualificado às fls. 10, guardava, sem autorização,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13 (treze)
porções de substância entorpecente denominada “Cannabis Sativa L”,
vulgarmente conhecida como maconha, pesando 21 g (vinte e um
gramas), acondicionadas em invólucros plásticos, e 53 (cinquenta e
três) porções de substância vulgarmente conhecida como cocaína,
pesando 45,3 g (quarenta e cinco gramas e três decigramas),
acondicionadas em invólucros plásticos, com o objetivo de entregar de
qualquer forma a consumo de terceiro, cf. boletim de ocorrência de fls.
05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo preliminar de
constatação de fls. 24/27. Segundo se apurou, NELSON guardava
entorpecentes ilícitos em sua residência, separados, embalados e
destinados ao tráfico de drogas. No dia dos fatos, a polícia recebeu
denúncia anônima (no 16711020T) versando sobre comércio de
substâncias ilícitas, na Rua Laura Bossi, no 100. Ao chegarem ao local
indicado, os policiais militares constataram tratar se de uma residência.
Assim, ao chamarem por moradores, foram atendidos por NELSON, que
franqueou a entrada dos milicianos. Em busca no imóvel, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
5
lograram encontrar 02 (duas) sacolas plásticas contendo as drogas
supracitadas. Ademais, localizaram a quantia de R$ 67,00 (sessenta e
sete reais), em espécie. Informalmente instado, no local dos fatos,
NELSON admitiu a prática delitiva.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais, a diversidade e quantidade de
entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em que pese
manifestação contrária da i.Procuradoria Geral de Justiça.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
6
porções consideráveis de entorpecentes.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
7
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.42/47): “[...] No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de TRÁFICO
DE
DROGAS(artigo
33
da
Lei
no
11.343/2006)encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na
hipótese, da apreensão de 13 porções de maconha (21g), 53 porções de
cocaína (45,3g) e R$67,60 em dinheiro. Segundo consta dos autos,
policiais militares “estavam em patrulhamento com vistas a apurar
denúncia anônima no 16711020T, versando sobre prática de tráfico de
entorpecentes. Disseram que se dirigiram ao local informado na
denúncia, ocasião em que ao chamarem por moradores, foram
atendidos pela pessoa de Nelson Ferreira Pinto, RG18.570.938. Após
darem ciência acerca do motivo de suas presenças no local, Nelson
Ferreira Pinto franqueou a entrada no interior da residência. Ao
realizarem busca pelo interior da casa, lograram encontrar duas
sacolas plásticas contendo entorpecentes prontos para o comércio,
sendo certo que, em uma gaveta encontraram uma sacola contendo
substâncias análogas à cocaína, além de moedas, totalizando a quantia
de R$ 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos) e, no meio de
suas roupas, outra sacola contendo substâncias análogas à maconha.
Em revista pessoal, lograram encontrar a quantia de R$ 20,00 (vinte
reais) no bolso de suas calças. Entrevistado pelos policiais, Nelson
respondeu que pratica o tráfico de drogas na esquina da casa onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
8
reside. Disseque estava desde a noite anterior praticando a traficância.
“O autuado confessou a traficância em sede policial.[...] Apenas a título
de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado
com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada
com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de
crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (Fonte: Apelação
n.0000152-73.2017.8.26.0286 5a Câmara Criminal de São Paulo
j.26/10/2017).[...] Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos
durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito
cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes).Neste
aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são
fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação)
sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da
lei penal [...].”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
9
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
10
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
11
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263656-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3442
12
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à
ordem pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia
Covid-19 que não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto
- 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA